Tribunal: TJSP
Processo: 1148811-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais. Contrato de intermediação de pagamentos. Chargeback. Autora que efetuou vendas através do aplicativo WhatsApp, enviando links para os respectivos pagamentos. Ausência das cautelas necessárias, sendo as transações cercadas de diversas divergências. Dissonância entre os supostos compradores e os responsáveis pelos pagamentos, concretizados em o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais. Contrato de intermediação de pagamentos. Chargeback. Autora que efetuou vendas através do aplicativo WhatsApp, enviando links para os respectivos pagamentos. Ausência das cautelas necessárias, sendo as transações cercadas de diversas divergências. Dissonância entre os supostos compradores e os responsáveis pelos pagamentos, concretizados em o uso da senha pessoal. Mercadorias que sequer foram enviadas aos supostos compradores, autorizando-se a retirada na sede da ré, por outras pessoas indicadas por aqueles. Circunstâncias claramente relacionadas à prática de golpes. Regularidade do acolhimento das impugnações apresentadas pelos titulares dos cartões. Hipótese que não configura mera transferência do risco do negócio, já que a ausência de cautelas pela autora foi determinante para a admissão dos pagamentos. R. sentença confirmada. Recurso desprovido.